Tribunal: TJMT
Processo: 1021350-44.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021350-44.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), AMANDA DIAS KULEVICZ - CPF: 001.681.471-14 (AGRAVANTE), O.S. CONSULTORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 28.934.839/0001-16 (AGRAVANTE), SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A - CNPJ: 31.820.625/0001-23 (AGRAVADO), FABIO GALVAO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 562.960.021-49 (TERCEIRO INTERESSADO), F M SUPERMERCADO LTDA - EPP - CNPJ: 10.717.033/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANE APARECIDA KULEVICZ - CPF: 604.236.171-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHIAS MENNA BARRETO MONCLARO - CPF: 058.904.659-45 (ADVOGADO), ROSANE BALKE - CPF: 699.204.941-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LILIAN RANIERI PEREIRA KULEVICZ - CPF: 727.642.951-20 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA DIAS KULEVICZ - CPF: 001.681.471-14 (TERCEIRO INTERESSADO), O.S. CONSULTORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 28.934.839/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO JOSE KULEVICZ - CPF: 104.613.029-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - EXECUÇÃO QUE SE ARRASTA DESDE 2007 -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – AUSÊNCIA

DE INTERESSE DE AGIR – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA E QUE ESCAPA DA VIA ESTREITA DO PRESENTE RECURSO -
FRAUDE A CREDORES MEDIANTE A OCULTAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DE PATRIMÔNIO E CONTINUIDADE DE EXPLORAÇÃO DA MESMA ATIVIDADE EMPRESÁRIA – OBJETO SOCIAL SEMELHANTE - REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL PREENCHIDOS – CONFUSÃO PATRIMONIAL, DESVIO DE FINALIDADE – SÓCIO OCULTO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A desconsideração da pessoa jurídica é uma medida excepcional que se apresenta como importante mecanismo de recuperação de crédito, combate à fraude e, por consequência, fortalecimento da segurança do mercado.

A par disso, mostra-se prudente manter a decisão que reconheceu a formação de grupo econômico familiar entre o devedor e os agravantes, para que também respondam pela dívida do executado, em decorrência do liame em suas finalidades perante o mercado de negócios (existência de sucessão empresarial, confusão patrimonial entre as novas empresas e atividade comercial ser a mesma), além do vínculo familiar existente entre eles.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1021350-44.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: AMANDA DIAS KULEVICZ e outros

AGRAVADO: SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A

Processo:
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica n. 1014712-83.2023.8.11.0003 - 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

Agravo interposto por
AMANDA DIAS KULEVICZ e O.S. CONSULTORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.
de decisão que, no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica ajuizado por
SOLVE SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.
, deferiu
a tutela cautelar pleiteada, determinando o arresto de bens móveis e imóveis e arresto online (RENAJUD, SISBAJUD), de valores até o limite do débito exequendo R$ 14.137.060,23 (quatorze milhões, cento e trinta e sete mil, sessenta reais e vinte e três centavos), até a conclusão do presente IDPJ., conforme apontamentos:

SISBAJUD:

1) Rosane Aparecida Kulevicz, inscrita no CPF/MF nº 604.236.171-68;

2) Rosane Balke, inscrita no CPF/MF nº 699.204.941-00;

3) Fábio Galvão Pereira dos Santos, inscrito no CPF/MF nº 652.960.021-49;

4) Lilian Ranieri Pereira Kulevick, inscrita no CPF/MF nº 727.642.951-20;

5) Amanda Dias Kulevicz, inscrita no CPF/MF nº 001.681.471-14;

6) O.S Consultoria e Serviços Empresariais Eireli, inscrita no CNPJ/MF nº 28.934.839/0001-16;

7) F.M. Supermercado Ltda. – Aurora Supermercado, inscrita no CNPJ/MF nº 10.717.033/0001-00.

ARRESTO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

1. Imóvel matriculado sob o nº 7.561, do Registro de Imóveis de Altas Garças, Estado do Mato Grosso, registrado em nome de Fábio Galvão (Fazenda Cabeceira do Areia), código do imóvel: 951.021.393.053-3;

2. Imóvel matriculado sob o nº 7.562, do Registro de Imóveis de Altas Garças, Estado do Mato Grosso, registrado em nome de Amanda Dias Kulevicz (Fazenda Cabeceira do Esparramo); Certificado de Cadastro de Imóvel Rural 13.702.055-4, código do imóvel 906.026.006.025-8; (ID 1020246997)

3. Imóvel matriculado sob o nº 7.563, do Registro de Imóveis de Altas Garças, Estado do Mato Grosso, registrado em nome de Amanda Dias Kulevicz (Fazenda Areia), código do imóvel: 950.203.545.481-9 (ID 120247009);

4. Imóvel matriculado sob o nº 52.337 do Registro de Imóveis de Rondonópolis, Estado do Mato Grosso, registrado em nome de Amanda Dias Kulevicz (residência em alvenaria de 199,26 m2);

5. Direitos sobre o imóvel matriculado sob o nº 74.982, do 2º Registro de Imóveis de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, registrado em nome de Amanda Dias Kulevicz (apartamento de 306,10 m2);

6. Direitos sobre o imóvel matriculado sob o nº 74.859, do Registro de Imóveis de Rondonópolis, Estado do Mato Grosso, registrado em nome de Amanda Dias Kulevicz (terreno urbano com 300m2);

7. Imóvel matriculado sob o nº 108.359, do Registro de Imóveis de Rondonópolis, Estado do Mato Grosso, registrado em nome de Amanda Dias Kulevicz (terreno urbano com 220,70 m2);

8. Imóvel matriculado sob o nº 108.655, do Registro de Imóveis de Rondonópolis, Estado do Mato Grosso, registrado em nome de Amanda Dias Kulevicz (terreno urbano com 220 m2);

9. Imóvel matriculado sob o nº 108.656, do Registro de Imóveis de Rondonópolis, Estado do Mato Grosso, registrado em nome de Amanda Dias Kulevicz (terreno urbano com 100 m2);

10. Imóvel matriculado sob o nº 109.171, do Registro de Imóveis de Rondonópolis, Estado do Mato Grosso, registrado em nome da F.M Supermercados Ltda. (terreno urbano com 359,93 m2);

11. Direitos sobre o imóvel matriculado sob o nº 108.358, do Registro de Imóveis de Rondonópolis, Estado do Mato Grosso, registrado em nome de Fábio Galvão (residência em alvenaria com 158,88 m2);

12. Veículo Ford KA, branco, placas QBK-4260, registrado em nome de Amanda Dias Kulevicz;

13. Direitos sobre o veículo Chevrolet Onix, branco, placas QNH-9J97, registrado em nome de Fábio Galvão;

14. Motocicleta Shineray XY 150, vermelha, placas OAV-9711, registrado em nome de Rosane Balke;

15. Direitos sobre o veículo Jeep Compass Long TF, preto, placas RRJ-2167, registrado em nome de F.M Supermercados Ltda.,

16. Motocicleta Honda CG 125, cinza, placas NJN-4489, registrada em nome da empresa F.M Supermercados Ltda.;

17. Motocicleta Honda CG 125, vermelha, placas NUD-1619, registrada em nome da empresa F.M Supermercados Ltda.;

18. Motocicleta Honda CG 125, vermelha, placas QCK-3539, registrada em nome da empresa F.M Supermercados Ltda.;

19. Motocicleta Honda CG 125, vermelha, placas QCN-4F75, registrada em nome da empresa F.M Supermercados Ltda.;

20. Direitos sobre o veículo Honda HR-V, cinza, placas RAO-3E11, registrado em nome da F.M Supermercados Ltda.;

21. Direitos sobre o veículo Toyota Cross Hybrid, cinza, placas RRO-7J64, registrado em nome da F.M Supermercados Ltda.;

22. Direitos sobre o veículo Toyota Yaris, prata, placas QCN-4880, registrado em nome da F.M Supermercados Ltda. e,

23. Direitos sobre o veículo VW Amarok, preto, placas QCW-5E26, registrado em nome da F.M Supermercados Ltda. Diante dos arrestos determinados, NOMEIO como depositários fiéis dos bens móveis e imóveis os próprios devedores (proprietários).

Diz que a decisão agravada se baseou
em
relatório unilateral de investigação (Id. 120243919), na qual aponta como conclusão a suposta utilização de empresas “de fachada” por parte do Sr. Ricardo Kulevicz e seus familiares, o que ocasiona, na visão da Agravada, a confusão patrimonial e desvio de finalidade.

Alega que o relatório unilateral de investigação foi “fabricado” pela Agravada e eu não preenche os pressupostos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica por ausência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Afirma que
os argumentos para o acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela parte Agravada são todos baseados em afirmações genéricas de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, de cunho abstrato, insuficientes para dar guarida à pretensão almejada, porque para tanto é imprescindível referir-se a fatos reais, o que inexiste para fundamentar o pedido formulado.

Aduz que
o fato de a empresa executada passar por dificuldades financeiras, não se amolda à intenção de lesar credores ou qualquer outra conduta ilícita, por si só, bem como a mera existência de grupo econômico não autoriza a responsabilidade dos sócios em comum, conforme elucida o Artigo 50, § 4º, do Código Civil. Ademais, não autoriza que, por conta de dificuldade financeira, o exequente busque familiares próximos no escopo de que estes respondam pelas obrigações de terceiros.

Assevera que a desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, o que não se verificou no seu entendimento.

No mais, diz que não consta nos autos a comprovação da referida cessão do crédito cedido da referida execução do Banco de Lage para o Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizados, o que viola no seu entender, os princípios do contraditório e da ampla defesa, por impossibilitar o executado Ricardo Kulevicz e a Agravante, de exercer seu direito constitucional de defesa.

A par disso, requer seja reconhecida ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir da agravada, em razão da ausência de prova que a Agravada é cessionária do credor primitivo no crédito contra o devedor, Sr. Ricardo Kulevicz.

Discorre acerca do não preenchimento dos requisitos legais para a obtenção da tutela de urgência deferida a autora/agravada, bem assim da irreversibilidade da medida na medida em que os bloqueios das contas correntes, dos móveis e imóveis de propriedade das Agravantes, impossibilitara o pagamento de qualquer compromisso assumido.

Afirma que não há confusão patrimonial e desvio de finalidade da sociedade empresária, ao argumento de que

todos os bens estão declarados junto ao fisco, o que já demonstra a boa-fé da agravante e ausência de situação hipotética em blindar o patrimônio.

Noticia que foi penhorado em uma das suas contas correntes a importância de R$ 1.390.364,91 (um milhão, trezentos e noventa mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e noventa e um centavos) e, em outra conta corrente, a quantia de R$ 1.050.000.00 (um milhão e cinquenta mil reais), além de R$ 5.933,90 (cinco mil, novecentos e trinta e três reais e noventa centavos) da pessoa jurídica O.S Consultoria e Serviços Empresariais LTDA.

Explica
que tem patrimônio para garantir a satisfação da obrigação, caso seja evidenciada as assertivas da parte Agravada no decorrer da instrução probatória.

Ao final, requer o provimento do recurso
para determinar a imediata suspensão do arresto de bens móveis e imóveis e arresto online (RENAJUD, SISBAJUD), em nome da Agravante e de sua empresa O.S Consultoria e Serviços Empresariais Eireli, inscrita no CNPJ/MF nº 28.934.839/0001-16, liberando os valores e bens indevidamente bloqueados
(Id 181924676, p. 22).

Contraminuta pelo desprovimento (Id 190128740).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por
AMANDA DIAS KULEVICZ e O.S. CONSULTORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.
de decisão que, no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica ajuizado por
SOLVE SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.
, deferiu
a tutela cautelar pleiteada, determinando o arresto de bens móveis e imóveis e arresto online (RENAJUD, SISBAJUD), de valores até o limite do débito exequendo R$ 14.137.060,23 (quatorze milhões, cento e trinta e sete mil, sessenta reais e vinte e três centavos), até a conclusão do presente IDPJ.

De início,
registra-se que, nessa mesma sessão de julgamento, negou-se provimento ao recurso de agravo de instrumento nº
1021285-49, interposto por Fábio Galvão Pereira dos Santos
para suspender a mesma decisão agravada, com análise pormenorizada de cada insurgência.

Pois bem. Como lá mencionado, a r. decisão agravada bem pondera – a partir de documentos e circunstância fáticas – a existência de fatores indicativos que induzem à ideia de formação de grupo econômico familiar engendrado de modo a blindar um patrimônio considerável, mas levado a efeito – esse parece o propósito – de modo a dificultar que os credores que com eles negociem tenham acesso a bens que possam responder pelas obrigações contraídas pelo devedor Ricardo José Kulevicz.

O cenário revelado na r. decisão recorrida traz parâmetro em perspectiva que sugere, de um lado, a existência de bens em nome de familiares de Ricardo José Kulevicz, inclusive com a duvidosa capacidade econômica para adquiri-los, enquanto que, de outro lado, tem-se por certo o esforço de credores no sentido de buscar soluções para seus direitos creditícios.

No caso dos autos, a decisão agravada não se mostra desarrazoada porquanto pautada na existência de grupo empresarial familiar, que, segundo consta, possibilita o mecanismo de ocultação dos bens do devedor Ricardo José Kulevicz.

Extrai-se que o devedor executado
Ricardo José Kulevicz
, aparentemente,
pratica atos de administração e gestão relativamente as pessoas jurídicas e físicas, atuando como verdadeiro administrador, tomando decisões relativas, inclusive, no que toca a aqui agravante, sua neta Amanda, onde a mesma lhe outorgou poderes para, em conjunto ou separadamente com
Rosane,

junto ao
Banco do Brasil S.A.

abrir, movimentar e encerrar contas correntes e de poupanças, em nome dela outorgante; podendo, emitir e endossar cheques; requisitar talonários de cheques; solicitar saldos em contas e extratos para simples conferencia; autorizar débito em conta relativo a operações; retirar cheques devolvidos; efetuar transações eletrônicas; sustar/contra-ordenar cheques; cancelar cheques; baixar cheques; autorizar cobrança; requisitar cartão eletrônico; movimentar conta com cartão eletrônico; efetuar pagamento por meio eletrônico; efetuar transferências por meio eletrônico; assinar contrato de abertura de crédito; efetuar resgates/aplicações financeiras; emitir e receber ordens de pagamentos; prestar esclarecimentos; cadastrar, alterar e desbloquear senhas e letras; efetuar empréstimos e/ou financiamentos de qualquer natureza, com ou sem garantia hipotecária, concordando com seus valores, prazos e condições de pagamentos; prestar fiança ou aval; ofertar garantias; efetuar aplicações financeiras em quaisquer de suas modalidades; autorizar DOC, TED, autorizar debito em conta relativo a operações; assinar instrumentos de crédito; assinar proposta/projeto de empréstimo/financiamento e as declarações necessárias; assinar orçamentos; assinar menção adicional; assinar aditivo de qualquer espécie; assinar propostas de limites de crédito; Avalizar, prestar fiança, inclusive em benefício próprio; assinar propostas Brasilprev; assinar contrato de arrendamento, comodato, carta de anuência e concordância formal e seus respectivos aditivos; assinar SCR; Declaração de endividamento; assinar cédula de credito bancário; assinar seguro agrícolas, seguros rurais; fazer empréstimos de qualquer natureza; assinar ourocap;

e

DAR EM GARANTIA os seguintes bens imóveis:-
a)- Uma área de terras situada na zona rural da cidade de Alto Graças-MT, com a superfície de 564,4485 ha (quinhentos e sessenta e quatro hectares, quarenta e quatro ares e oitenta e cinco centiares), Perimetro (m): 11.689,69,
denominada "FAZENDA AREIA"
, com limites, medidas e confrontações constantes na matrícula nº 7.563, livro 02, do CRI de Alto Garças - MT
; e
b)- Uma área de terras situada na zona rural da cidade de Alto Garças-MT, com a superfície de 508,4798 ha (quinhentos e oito hectares, quarenta e sete ares e noventa e oito centiares). Perimetro (m) 9.269,93, denominada "
Fazenda Cabeceira do Esparramo
", com limites, medidas e confrontações constantes da matrícula nº 7.562, livro 02, do CRI de Alto Garças - MT; comprar e vender bens móveis, imóveis, veículos, semoventes, créditos, Produtos Agropecuários
;
assinar os competentes documentos que se tornarem necessários; inclusive contratos com todas as formalidades legais; concordar e discordar de valores, prazos e condições de pagamentos; negociar e renegociar débitos; efetuar acordos de qualquer natureza, efetuar parcelamentos de débitos; representa-la perante quaisquer órgãos públicos Federais, Estaduais, Municipais e Autarquias, inclusive perante a Cartórios em geral, Prefeituras, INSS, Sema, CC-Sema, Indea, Crea, Incra, Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ Ibama, Intermat, Receita Federal do Brasil, PPGE, Detran, Ciretran, Juntas Comerciais, Ministério da Agricultura, Centrais Eléticas, Departamento de água e esgoto; nelas tratar de todo e qualquer assunto de interesse dela outorgante; enfim, requerer e praticar tudo que se tornar necessário ao mais amplo e fiel desempenho do presente mandato.
É o que consta na Procuração Pública (Id 120247015, p. 1/4, origem).

Outro indício da formação do grupo econômico, confusão patrimonial e desvio de finalidade pode ser verificada quanto a camionete Amarok, placa QCW5E26, de antiga propriedade da agravante
AMANDA
, atual proprietário o mercado
FM SUPERMERCADO LTDA.,
cujo sócio é
FÁBIO GALVÃO, genro do executado, contudo, acha-se
na posse do devedor RICARDO (Id m. 120243937 - Pág. 1, origem). É o que se extrai do espelho das multas de trânsito (Id
120243938 - Pág. 1, origem)
.

A informação do cartório (Id 127511142, p. 2/3, origem), traz a notícia de que o imóvel, objeto da matrícula 52.337, já não pertence mais aos executados, porquanto vendida a empresa GALVÃO RONDONOPOLIS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA.,
empresa esta de propriedade exclusiva de FÁBIO GALVÃO
, conforme consta na declaração do Imposto de Renda exercício 2023 (Id 128794931, p. 4). No mais, chama a atenção de que
o mesmo imóvel consta na declaração de renda – exercício 2023 - de AMANDA, aqui recorrente
(Id 12128802923, p. 3, origem).

Tais fatos demonstram a respeito de interesse comum entre as empresas e familiares, com indicação de atuação conjunta em prol dessas finalidades.

À vista desse quadro, frustrante na expectativa dos credores, com os documentos apresentados e que emprestam suporte às alegações quanto ao comportamento do devedor, gerador dessa aparente realidade fático-jurídica,
que revela a
clássica manobra para “blindagem patrimonial” em fraude aos credores.

É sabido que a desconsideração da pessoa jurídica é uma medida excepcional que se apresenta como importante mecanismo de recuperação de crédito, combate à fraude e, por consequência, fortalecimento da segurança do mercado, em razão do acréscimo de garantias aos credores.

Desse modo, mostra-se prudente manter a decisão que reconheceu a formação de grupo econômico familiar entre o devedor e os agravantes, para que também respondam pela dívida do executado, em decorrência do liame em suas finalidades perante o mercado de negócios (confusão patrimonial entre as novas empresas e atividade comercial ser a mesma), abuso de personalidade jurídica, com a utilização dos agravantes como forma de fraudar os credores, além do vínculo familiar existente entre eles.

A respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Cédulas de Crédito Bancário - Decisão que DEFERIU a desconsideração da personalidade jurídica e reconheceu a formação de GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR entre a empresa executada e as empresas requeridas e os sócios ocultos, para que também respondam pela dívida da executada, pois possuem liame em suas finalidades e utilizam da mesma marca, endereço de sede perante o mercado de negócios, ressaltando-se que, além de seus sócios possuírem mesmo domicílio e terem grau de parentesco, as empresas somente foram criadas com o intuito de lesar credores, atuando no mercado de negócios utilizando semelhante nome (Hudson), de modo a dificultar o recebimento de créditos, comprovando assim, o desvio de finalidade, o abuso e a confusão patrimonial das empresas que compõem o mesmo grupo econômico - INSURGÊNCIA das empresas corrés - DESCABIMENTO - Conjunto probatório que revelou, com clareza, o esvaziamento patrimonial da empresa devedora principal e a manutenção de suas atividades por intermédio de outras pessoas jurídicas criadas pelo mesmo grupo familiar, administradas pelos sócios ocultos - Reconhecimento da existência de sucessão empresarial e confusão patrimonial entre as novas empresas, a executada e seus sócios, inclusive os ocultos, não só em virtude do vínculo familiar entre eles, mas, sobretudo pelo fato de a atividade comercial ser a mesma e o estabelecimento empresarial estar sediado no mesmo local - Procedência do incidente que se mostrou legítima - Preenchidos os requisitos autorizadores da incidência da teoria da desconsideração da personalidade jurídica - Inteligência do artigo 50 do Código Civil - Inclusão das empresas ora agravantes e sócios, no polo passivo da execução que é de rigor- Precedentes do C. STJ e deste Eg. Tribunal - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO - Interposto contra despacho do Relator que indeferiu o efeito suspensivo ativo almejado no Agravo de Instrumento - RECURSO PREJUDICADO, ante o julgamento do principal, consoante Decisão Monocrática nº 10173”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2153028-51.2023.8.26.0000; Relator (a): Lavínio Donizetti Paschoalão; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/08/2023; Data de Registro: 25/08/2023)

“INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Ação monitória em fase de cumprimento de sentença de procedência – Indeferimento do pleito de desconsideração da personalidade jurídica da executada e inclusão da empresa N. A. da Silva Móveis no polo passivo da execução – Indícios veementes de confusão patrimonial – Criação sucessiva de empresas com o intuito de fraudar credores mediante a ocultação ou transferência de patrimônio e continuidade de exploração da mesma atividade empresária, como se nenhuma dívida tivesse – Empresas que atuam no mesmo imóvel, sob o mesmo "logo" e com objeto social semelhante – Endereço eletrônico fornecido pela requerida à Receita Federal que faz referência à empresa executada - Requisitos do artigo 50 do Código Civil preenchidos – Precedentes desta Corte (envolvendo a mesma empresa requerida, inclusive) – Desconsideração da personalidade jurídica e inclusão da empresa requerida no polo passivo da execução ordenada nesta instância ad quem – Recurso provido”. (TJSP;

Agravo de Instrumento 2084069-28.2023.8.26.0000; Relator (a): Correia Lima; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 11ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 07/08/2023; Data de Registro: 11/08/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TOGADA DE ORIGEM QUE (A) RECEBEU O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL COMO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO EXPANSIVA DA PERSONALIDADE JURÍDICA, INSTAURANDO O RESPECTIVO PROCEDIMENTO, (B) DETERMINOU O ARRESTO DE BENS, (C) SUSPENDEU A FASE EXECUTIVA, NA FORMA DO ART. 134, § 3º, DO NCPC, E (D) DETERMINOU A CITAÇÃO DOS DEMANDADOS, COM FULCRO NO ART. 135 DO CÓDIGO FUX. INCONFORMISMO DA DEVEDORA. DIREITO INTERTEMPORAL. DECISAO PUBLICADA EM 9-1-19. INCIDÊNCIA DO PERGAMINHO FUX. POSTULADA EXTINÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO EXTENSIVA DA PERSONALIDADE JURÍDICA POR TER SIDO INSTAURADO DE OFÍCIO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL DE FATO ENTRE A DEVEDORA E A EMPRESA DINAMIC IMÓVEIS LTDA. REALIZADO PELA CREDORA QUE FOI RECEBIDO COMO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO EXPANSIVA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MODALIDADE NA QUAL DESPREZA-SE O VÉU DA PERSONALIDADE JURÍDICA PARA ATINGIR PATRIMÔNIO DE SÓCIOS QUE ATUAM EM NOME E NOS INTERESSES DA EMPRESA DEVEDORA ORIGINAL. HIPÓTESE DE SÓCIO OCULTO QUE SE UTILIZA DE UM TERCEIRO APARENTE, CHAMADO DE "LARANJA" OU "TESTA DE FERRO" PARA CONTROLAR A SOCIEDADE. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ATUAÇÃO DE OFÍCIO PELO ESTADO-JUIZ AO ROTULAR A PRETENSÃO VAZADA PELA CREDORA COMO DESCONSIDERAÇÃO EXTENSIVA DA PERSONALIDADE JURÍDICA, SUBSUMINDO O FATO À NORMA ADEQUADA AO CASO CONCRETO. EXEGESE DOS BROCARDOS JURA NOVIT CURIA E DA MIHI FACTUM, DABO TIBI IUS. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTS. 133 A 137 DO NCPC ÀS HIPÓTESES DE DESCONSIDERAÇÃO INDIRETA E EXPANSIVA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENUNCIADO N. 11 DA 1ª JORNADA DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL, PROMOVIDA PELO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL EM AGOSTO DE 2017. TESE DEFENESTRADA. VENTILADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E DA SUCESSÃO DE EMPRESAS. INACOLHIMENTO FORÇOSO. TEORIA DA SUCESSÃO DE EMPRESAS. DESCONSIDERAÇÃO EXPANSIVA DA PERSONALIDADE JURÍDICA (TAMBÉM DENOMINADA SUCESSÃO DE EMPRESAS OU DESCONSIDERAÇÃO ECONÔMICA) EM QUE HÁ A AMPLIAÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE UMA PESSOA JURÍDICA PARA OUTRA, EVIDENCIADO O CONLUIO FRAUDULENTO PRATICADO PELOS SÓCIOS OU ADMINISTRADORES DE AMBAS. CASO CONCRETO. FARTO PLEXO FÁTICO-PROBATÓRIO HAURIDO PELA CREDORA QUE DÁ CONTA DE QUE HOUVE, AO MENOS EM TESE, ABUSO DE PERSONALIDADE JURÍDICA HÁBIL A RECONHECER A SUCESSÃO EMPRESARIAL (DESCONSIDERAÇÃO EXPANSIVA DA PERSONALIDADE JURÍDICA), NOTADAMENTE EM RAZÃO DE A EMPRESA DINAMIC IMÓVEIS LTDA. OPERAR NO MESMO IMÓVEL QUE ERA SEDE DA DEVEDORA INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS CIMENTÃO LTDA. COMO FORMA DE FRAUDAR SEUS CREDORES, SENDO UM DOS SÓCIOS DAQUELA FILHO DO PROPRIETÁRIO DESTA. TRIBUNAL DA CIDADANIA QUE HÁ MUITO JÁ SE PRONUNCIOU SOBRE O ASSUNTO NO ÂMBITO DO DIREITO ADMINISTRATIVO, MUITO EMBORA NÃO TENHA EMPREGADO EXPRESSAMENTE A NOMENCLATURA ORA VAZADA (DESCONSIDERAÇÃO EXPANSIVA DA PERSONALIDADE JURÍDICA). PRECEDENTE DESTE AREÓPAGO. INTERLOCUTÓRIA INTANGÍVEL. PRETENDIDO INDEFERIMENTO DA LIMINAR DE ARRESTO DO IMÓVEL. VERBERAÇÃO ARREDADA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR (ARTS. 301 E 302, AMBOS DO CÓDIGO FUX) QUE RESTARAM DEVIDAMENTE POSITIVADOS. GRAVES FATOS TRAZIDOS QUE CONDUZIRAM AO DEFERIMENTO DA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO EXPANSIVA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AÇÃO QUE JÁ SE PROLONGA DESDE O ANO DE 2003. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO QUE TEM SE CONCRETIZADO CADA VEZ MAIS. BUSCADA REVOGAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO NCPC. INVIABILIDADE. AGRAVANTE QUE SEQUER FOI APENADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE OFÍCIO EM RAZÃO DA NATUREZA JURÍDICA DA DECISÃO VERGASTADA E DA CONSEQUENTE INEXISTÊNCIA DE FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL NO PRIMEIRO GRAU. REBELDIA PARCIALMENTE CONHECIDA E INACOLHIDA”. (TJ-SC - AI: 40105221420198240000 Capital 4010522-14.2019.8.24.0000, Relator: José Carlos Carstens Köhler, Data de Julgamento: 05/11/2019, Quarta Câmara de Direito Comercial)

De modo que a prudência recomenda a manutenção da decisão agravada
até a conclusão do presente IDPJ.

Por fim, a alegação de que
a parte agravada não tem interesse processual, ao argumento de que os termos de cessão de crédito não são válidos, é matéria que demanda dilação probatória, o que escapa da via estreita do presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024